Tribunal: TJDFT
Processo: 0754942-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754942-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA BORGES OLIVEIRA BRAGA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MONICA BORGES OLIVEIRA BRAGA contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício do Plantão Judicial de 1o Grau, nos autos da Ação Cominatória cumulada com Indenização por Danos Morais no 0726151-66.2023.8.07.0007, distribuída à Primeira Vara Cível de Taguatinga, proposta pela Agravante em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora Agravada, que indeferiu tutela de urgência para determinar ao plano de saúde a prestação de cobertura de acompanhamento pré-natal, de parto iminente e de outros procedimentos correlatos necessários. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, ausente a probabilidade do direito. A decisão de emenda de ID 182607565 determinou que a parte autora cumprisse, na integralidade, a decisão de emenda anterior, prolatada pelo juízo natural no ID 181193745, notadamente acerca da demonstração da legitimidade ativa da segunda requerente e da comprovação da negativa do plano de saúde em custear o procedimento médico, em razão de carência. As determinações não foram cumpridas na integralidade, pois a parte autora não comprovou negativa de atendimento, em razão de carência. Apesar de ter juntado comprovantes de pagamento das consultas pré-natal, não demonstrou que o plano se negou a custeá-los, sob este argumento. Vale registrar que a possibilidade de carência na contratação de planos de saúde, para determinados procedimentos, encontra expressa chancela no art. 12, inciso V da Lei n. 9.656/1998, observados os prazos máximos ali estipulados. Não há evidências de que a contratação fora realizada, de fato, sem a imposição de carências e que o plano de saúde se obrigou a continuar a atender a parte autora independentemente deles. Também não restou demonstrada a negativa em prestar atendimento de emergência. Diante dessas circunstâncias, não ficou demonstrada conduta ilícita por parte do plano de saúde que justifique o deferimento da medida em sede provisória e em plantão judicial. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se. Remetam-se os autos ao juízo natural.” A Agravante narra que o plano de saúde coletivo da qual era beneficiária foi extinto, tendo a empresa estipulante contratado outro plano com a ora Agravada mediante corretora de seguros. Prossegue relatando que, por ela já estar em estágio avançado de gestação, com previsão de parto para janeiro/2024, ficou pactuado que, diferentemente dos demais beneficiários do plano coletivo, somente ela não precisaria de cumprir prazo de carência. Alega que, contudo, a Agravada não cumpriu o avençado, pois deixou de dar continuidade ao acompanhamento pré-natal dela, bem como recusou cobertura do parto e dos acessórios dele decorrentes e que, por isso, diante da extrema necessidade e emergência, não teve outra alternativa a não ser buscar tutela jurisdicional, já que se encontra “totalmente desamparada para o parto do seu filho, previsto para o início de janeiro” e que já está “em licença médica em decorrência da gestação” (Num. 54720577 - Pág. 7). Afirma, inicialmente, que lhe deve ser deferida a gratuidade de Justiça, porque “não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais tendo em vista que seus rendimentos o valor de R$ 1.320,00(um mil e trezentos e vinte reais)” (Num. 54720577 - Pág. 10). Sustenta que, ao contrário do fundamentado na decisão recorrida, os autos contêm todos os documentos comprobatórios das alegações, tendo ela demonstrado o seu estado de saúde e a verossimilhança do direito, ressaltando ainda que o caso deve ser julgado à luz dos direitos do consumidor previstos no CDC e na Constituição Federal. Assevera que é “equivocada a decisão que negou liminar sob o argumento de que a agravante não provou a negativa, pois invertesse o ônus probatório in caso” e que, ademais, é “IMPORTANTE REFORÇAR QUE APÓS A DECISÃO DO JUIZO A QUO O PLANO NEGOU FORMALMENTE O ATENDIMENTO” (Num. 54720577 - Pág. 12). Aduz que “o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem entendido que o plano de saúde não pode se recusar injustificadamente, vez que a cobertura médico-hospitalar é essencial para a manutenção da vida da gestante e do nascituro, além disso, o fato de se tratar de parto eletivo para gestante não descaracteriza a situação emergencial do procedimento” (Num. 54720577 - Pág. 13). Defende que estão presentes os requisitos da antecipação de tutela recursal, porquanto “não há qualquer dúvida quanto ao direito da requerente em ter garantido suas consultas e exames do pré-natal, bem como do parto a ser realizado pelo médico obstetra que acompanhou toda sua gestação, apesar do argumento do plano de saúde que é obrigatória o cumprimento de carência mesmo se tratando de uma migração de convênio, na qual não deu causa a empresa contratante mais sim sendo resultado de cancelamento contratual unilateral da operadora anterior” (Num. 54720577 - Pág. 17). Acrescenta que o perigo da demora está consubstanciado na iminência do parto e na necessidade de acompanhamento pré-natal com consultas e exames. Apresenta, no corpo da petição, print de tela de comunicação via aplicativo WhatsApp e fotografia de atestado médico. Requer a concessão da gratuidade de Justiça e da antecipação de tutela recursal para determinar que a Agravada “expeça todas as guias necessárias para a realização do PARTO E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS, como CONSULTAS E EXAMES DO PRÉ-NATAL, A REALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA À AUTORA, COM COBERTURA DO PARTO, ARCANDO COM TODOS OS CUSTOS DAS CONSULTAS E EXAMES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, DO PARTO, incluindo MATERNIDADE (DIÁRIAS E, SENDO NECESSÁRIO, CENTRO CIRÚRGICO, UTI e UTI NEONATAL), HONORÁRIOS DO OBSTETRA, ANESTESISTA, PEDIATRA, INSTRUMENTADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE, MEDICAMENTOS” (Num. 54720577 - Pág. 18/19), sob pena de multa diária. Sem preparo, devido ao pedido de gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por MONICA BORGES OLIVEIRA BRAGA contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício do Plantão Judicial de 1o Grau, nos autos da Ação Cominatória cumulada com Indenização por Danos Morais no 0726151-66.2023.8.07.0007, distribuída à Primeira Vara Cível de Taguatinga, proposta em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu tutela de urgência para determinar ao plano de saúde a prestação de cobertura de acompanhamento pré-natal, de parto iminente e de outros procedimentos correlatos necessários. A Agravante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos da antecipação de tutela recursal. Inicialmente, defiro a gratuidade de Justiça, devido à comprovação da hipossuficiência financeira (Num. 54720578 - Pág. 45/47). O artigo 1.019, inciso I, cumulado com o artigo 300 do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso deferir a antecipação da tutela recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não está presente a probabilidade do direito. A Agravante alegou que o novo plano de saúde foi contratado com carência para todos os demais empregados da empresa estipulante, exceto em relação a ela, que já estava em estágio avançado de gestação. Entretanto, não há absolutamente nenhum documento nos autos que demonstre a verossimilhança dessa alegação. Pelo contrário, o cartão pessoal da Agravante (Num. 54720578 - Pág. 42) contém quatro prazos de carência: (3) 19/09/2024, (4) 22/05/2024, (5) 23/03/2024 e (6) 22/05/2024. Não foi apresentada legenda para se verificar a que se referem, respectivamente, as designações de números entre parênteses, mas, ainda assim, o documento juntado refuta a assertiva de que a contratação do novo plano eximiu a Agravante do cumprimento do prazo de carência. Em relação à alegação de se tratar de emergência, não está evidenciada, porque parto a termo não constitui situação de emergência. Não há nenhuma peculiaridade que possa gerar risco à saúde da gestante ou do bebê de modo a antecipar o parto. Nesse sentido, confira-se jurisprudência: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PARTO A TERMO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica havida entre as partes rege-se pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula de no 469 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. A Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inc. I. 3. A determinação ao plano de saúde para que custeie procedimento de emergência não importa em violação a normas contratuais, em razão da obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inc. I, da Lei n° 9.656/1998, norma especial a que se submetem as seguradoras de plano de saúde. 3.1. Ressalta-se que o atendimento, nesse contexto, compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, inclusive o parto de urgência e internação de recém-nascido, se decorrentes de complicações no processo gestacional. 3.2. Caso diverso ocorre, entretanto, quando a paciente entra em trabalho de parto a termo, ou seja, aquele ocorrido entre a 37a e a 42a semana da gestação. 3.3. Neste caso, em que pese a necessidade de atendimento médico imediato à gestante no momento em que entra em trabalho de parto a termo, não se trata de complicação na gravidez, mas sim de fato esperado e inerente ao processo de gestação, razão pela qual não se amolda ao conceito de urgência contido na Lei 9.656/98. 3.4. No caso dos autos, não restou demonstrada urgência médica decorrente de complicação no processo gestacional, nos termos da lei 9.656/98, uma vez que o início de trabalho de parto, entre a 37a e a 42a semana de gestação, é fato normal do processo gestacional, razão pela qual se aplica o período de carência de 300 dias para procedimento de parto a termo, estabelecido contratualmente e de acordo com art. 12, V, a, da Lei 9.656/98. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1619792, 07112297220228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão oportuna, após o recesso forense, ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho para reanálise do pleito liminar e adoção das medidas procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial